Tribunal: TJSP
Processo: 2133222-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. Decisão que não a reconhece. Validade da intimação levada a efeito em nome de apenas um dos advogados da parte, ainda que requerida a publicação em nome de dois ou mais. Jurisprudência da Corte e do STJ. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.